Tribunal: STF
Processo: HC 239502
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gian Dias de Oliveira e outros em favor de Deividi Andrade Scheer contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 876.685/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa é orientado pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas personalidades. 2. A ação penal deflagrada contra o paciente, por homicídio qualificado tentado, tem complexidades que explicam sua tramitação mais lenta (rito do júri, designação de várias audiências para inquirição de testemunhas e determinação de novo interrogatório). A instrução criminal já se encerrou e o feito aguarda decisão de julgamento da primeira fase do Júri, o que fundamentou a denegação da ordem com recomendação para julgamento célere do processo. 3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e sua combinação com o artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de dois anos, sem a decisão de pronúncia. (p. 6)



    Sustentam que o processo relacionado ao paciente possui uma análise simples, tratando-se de suposta tentativa de homicídio, em que há apenas uma vítima e cinco testemunhas de acusação. (p. 8)



    Afirmam que houve nulidade em razão do magistrado singular que não permitiu que o acusado respondesse somente às perguntas de sua defesa técnica, o que deu ensejo ao habeas corpus 5229292-48.2023.8.21.7000, em que houve o deferimento da medida liminar a fim de anular o ato. (p. 9)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, ou a aplicação de medidas diversas da prisão. (p. 12)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 216.204/RS, no qual a Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática, mantida pelo ato coator:



    “O paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado – arts. 121, §2.º, I e IV, c/c o art.14, II, ambos do Código Penal (fls. 33- 40).



    O Juiz de primeiro grau decretou a medida pessoal cautelar mais severa nos seguintes termos (fls. 64-68, grifei):



    [...] verifico que está presente, ao menos por ora, o fumus boni juris, dado que as lesões causadas na vítima estão devidamente documentadas pelos prontuários médicos juntados nos autos, bem como os indícios de autoria estão evidenciados pelo depoimento da vítima, a qual referiu que o indivíduo que lhe esfaqueou pelas costas possui o alcunha "Cebola", referindo as características físicas do referido, as quais se assemelham com as de Deivid. Ainda, tem-se o depoimento da testemunha Teresinha, que afirmou que ficou sabendo por comentários na região que o autor das facadas teria sido "Cebola", ainda que não tenha presenciado os fatos. Além disso, afirmou que conhece o investigado, informando suas características física, as quais também se assemelham as de Deivid. Superado o ponto, tenho que também resta evidenciado o periculum libertatis, vez que o investigado representa risco à ordem pública e à instrução criminal [...] o crime é grave, cometido com emprego de arma branca, enquanto a vítima estava de costas, em razão dessa ter se oposto a uma ligação clandestina de energia elétrica que pretendia fazer na empresa que a vítima trabalhava [...] vale destacar que circunstantes informaram aos Policiais Civis que o investigado se vangloriou na região por ter esfaqueado a vítima, avisando que "esfaqueou um e esfaquearia qualquer um que se atravessasse no seu caminho" (evento 1, INQ4, p. 08/09), tudo demonstrando a sua periculosidade ao meio social, sendo imperiosa a segregação cautelar neste momento [...].



    A Corte local, por votação unânime, rechaçou os argumentos quanto ao alegado constrangimento ilegal excesso de prazo. E, a ementa do v. acórdão foi assim elaborada (fls. 23-30, destaquei):



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO MANTIDA. A legislação brasileira, diferente das legislações europeias, não estabeleceu um prazo temporal para a prisão provisória. Assim, ele deve ser fixado de forma razoável, até porque não só cada situação temas suas peculiaridades, como se tem que levar em conta a situação funcional dos juizados criminais do Rio Grande do Sul. É de saber comezinho que eles estão abarrotados de processos. Não há como exigir, diante da quantidade de atos judiciais a praticar, rapidez no cumprimento e na conclusão das instruções criminais. O excesso de prazo, para caracterizar o constrangimento ilegal, será aquele injustificado, resultante da negligência, displicência, ou até da erronia por parte do Juízo ou do Ministério Público. Esta hipótese não ocorre no caso em julgamento, razão pela qual não se vislumbra constrangimento ilegal na prisão provisória do paciente. Habeas corpus denegado.



    Quanto à validade da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Os elementos apresentados afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado. Com efeito, o Juiz de direito destacou o modus operandi empregado na ação delituosa ao mencionar que o acusado, imbuído por motivação torpe, supostamente desferiu um golpe de arma branca (faca) nas costas do ofendido por ele haver se negado a efetuar uma ligação clandestina de eletricidade.



    A peça exordial narra o encadeamento da empreitada criminosa (fls. 33- 40, grifei):



    [...] o denunciado DEIVIDI ANDRADE SCHEER, mediante golpes de faca (não apreendida), deu início ao ato de matara vítima ÉVERTON WEINHEIMER DE SOUZA, causando-lhe as lesões corporais descritas no Prontuário Médico de Atendimento [...] a vítima estava trabalhando no descarregamento de um caminhão, momento em que o denunciado, junto de outras pessoas, chegou para tentar realizar uma ligação clandestina em uma caixa de luz no referido endereço, tendo a vítima se negado a permitir [...] Ante a oposição da vítima, o denunciado, descontente, se retirou do local [...] retornou, tendo se aproximado da vítima pelas costas e desferido diversos golpes de faca em ÉVERTON, acertando-lhe o tórax, o abdômen e o braço direito. [...] O crime foi cometido por motivo torpe, isto é, em retaliação ao fato de a vítima ter se negado a autorizar que o denunciado efetuasse uma ligação elétrica clandestina (“gato”).



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os golpes de faca foram efetuados contra vítima desarmada, de surpresa, pelas costas e sem discussão prévia, dificultando-lhe eficaz gesto de defesa [...].



    Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, dada a gravidade concreta e o modus operandi da conduta delitiva. Presente, portanto, o fundado risco do estado de liberdade do agente.



    O decisum mencionou fato que evidencia o periculum libertatis e apresentou circunstância bastante, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, em virtude de estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima, por ora.



    Excesso de prazo – não ocorrência



    Cumpre registrar, ab initio, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), ao se considerar individualmente os casos sub judice e suas particularidades.



    [...]



    Na espécie, a denúncia foi recebida no dia 16/12/2021. O paciente foi citado em 11/1/2022 e a Defesa apresentou a resposta à acusação em 13/1/2021. Atualmente, o feito aguarda o término da instrução processual, cuja audiência está designada para ser realizada no dia 24/4/2023, ocasião em que ocorrerá a oitiva de testemunha e se procederá ao interrogatório do ora postulante (fls. 81-84).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJRS, em que pese constar nos autos a senha eletrônica fornecida pelo Juiz de primeiro grau (chave do processo n. 278134936721), não foi possível acompanhar a movimentação processual da ação penal n. 5024640-86.2021.8.21.0033 (fls. 82-83).



    Diante de tal cenário, não percebo desídia ou paralisação indevida do processo por culpa do Judiciário ou do Ministério Público. As instâncias de origem apenas seguiram os ditames legais. 



    Assim, não observo excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior. Ademais, nota-se que está próximo o encerramento da instrução criminal.



    Constatadas, então, a compatibilidade do prazo, a diligência do Estado no processamento do feito e a longa pena fixada, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. 



    Todavia, mesmo não caracterizada a delonga injustificada na tramitação processual, recomendo ao Tribunal a quo celeridade no julgamento da Ação Penal n. 5024640-86.2021.8.21.0033, tendo em vista o tempo em que o réu está preso.” (eDOC 3, p. 11-15)



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, a complexidade do feito pela pluralidade de fatos e réus. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Com efeito, pontuo que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade.



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).



    Na hipótese vertente, não se verifica a desídia, em vista de se tratar de procedimento submetido à competência do Tribunal do Júri, com a realização atempada dos atos processuais. 



    De outra banda, cumpre ressaltar a idoneidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto fundada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho do decreto preventivo, que demonstra, inclusive, a impossibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão:



    “Ainda, tem-se o depoimento da testemunha Teresinha, que afirmou que ficou sabendo por comentários na região que o autor das facadas teria sido "Cebola", ainda que não tenha presenciado os fatos. Além disso, afirmou que conhece o investigado, informando suas características física, as quais também se assemelham as de Deivid. 



    Superado o ponto, tenho que também resta evidenciado o periculum libertatis, vez que o investigado representa risco à ordem pública e à instrução criminal. 



    Isso porque, conforme relatado, o crime é grave, cometido com emprego de arma branca, enquanto a vítima estava de costas, em razão dessa ter se oposto a uma ligação clandestina de energia elétrica que pretendia fazer na empresa que a vítima trabalhava. 



    Além disso, denota-se que o suspeito imprime medo na população local, o que certamente poderá dificultar o deslinde das investigações e da instrução criminal, pois eventuais testemunhas e a própria vítima podem se sentir coagidas em prestar depoimentos que possam prejudicá-lo na persecução penal. Nesse sentido, vale destacar que circunstantes informaram aos Policiais Civis que o investigado se vangloriou na região por ter esfaqueado a vítima, avisando que "esfaqueou um e esfaquearia qualquer um que se atravessasse no seu caminho" (evento 1, INQ4, p. 08/09), tudo demonstrando a sua periculosidade ao meio social, sendo imperiosa a segregação cautelar neste momento. 



    Por fim, não há como se desconsiderar que o suspeito já possui registros por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, indicando que pode fazer das atividades ilícitas seu meio de vida, cabendo ao Estado frear esta conduta.” (eDOC 3,p. 8)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente